Tribunal: TJDFT
Processo: 0753198-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Execução penal. Liberação antecipada. Prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Pedido de providências. Requisitos. Tráfico de drogas.
1 - O crime de tráfico de drogas, embora equiparado a hediondo, não se encontra no rol restritivo do item III do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 - crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na L. 12.850/13. Admite-se, nesse crime, a concessão, ao apenado, de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar.
2 - Não se exige, para concessão da saída antecipada prevista no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, que o apenado esteja próximo de completar o tempo para progressão. Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos no pedido, deve ser concedida a saída antecipada.
3 - Agravo não provido.